Tribunal: TJSP
Processo: 1002631-56.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral.
Preliminar de inovação recursal rejeitada. Autores alegaram na inicial que a dívida executada não mais existia porque houve acordo que estava sendo adimplido, não configurando inovação recursal a alegação do recurso de que tal fato configurava novação.
Ato ilícito. Manutenção indevida de restrição de crédito. Não

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral.
Preliminar de inovação recursal rejeitada. Autores alegaram na inicial que a dívida executada não mais existia porque houve acordo que estava sendo adimplido, não configurando inovação recursal a alegação do recurso de que tal fato configurava novação.
Ato ilícito. Manutenção indevida de restrição de crédito. Não caracterização. Acordo celebrado em execução extrajudicial. Constatação da existência de registro da ação em banco de dados. Ausência de prova de que teria sido o credor o responsável pela inscrição, não se tratando de comunicação de crédito, mas de existência de ação, informação que a responsável pelo banco de dados pode obter independentemente da participação do credor. Autores que não se desincumbiram da comprovação da conduta omissiva culpável do credor. Acordo que não constitui novação, faltando animus novandi, havendo requerimento de suspensão da execução, com previsão de que a quitação somente ocorreria com o pagamento final das parcelas ajustadas, o que afasta ilicitude do registro da existência da ação. Recurso desprovido.